Tribunal: TJDFT
Processo: 0735750-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUDANÇA DE LOTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. NOVO LAUDO TÉCNICO. RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA RUBRICA A PARTIR DA DATA DA VISTORIA (STJ, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413 – RS, DJe 18.4.2018). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em que postula o pagamento de parcelas retroativas de adicional de insalubridade, no valor de R$ 19.576,25 (referente ao período de agosto a dezembro de 2020 e janeiro a julho de 2021). Insurge-se a requerente contra a sentença de improcedência.

II. As alegações recursais gravitam em torno de que a requerente teve o pagamento do adicional de insalubridade suspenso sem qualquer justificativa, e que em razão de não ter ocorrido qualquer alteração nas atividades por ela desempenhadas seria devido o pagamento retroativo do período pleiteado na exordial.

III. É devido o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011).

IV. No caso concreto, dos documentos colacionados verifica-se que: (a) o primeiro laudo técnico que se referia às atividades desempenhadas no Centro Obstétrico do Hospital Regional da Santa Maria foi elaborado em 09.10.2014 (ID. 30302413 – p.75/78); (b) em novembro de 2014 foi reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em prol da requerente no percentual de 10% (30302413 -p.81); (c) em decorrência da alteração de lotação da servidora do Centro Obstétrico/HRSM para a Maternidade/HRSM o pagamento do adicional foi suspenso; (d) foi realizado novo requerimento administrativo para recebimento da verba em 23.9.2020 (ID. 30302413 – p.86); (e) o novo LTCAT foi elaborado em 26.03.2021 (ID. 30302413 – p. 96/98); (f) a administração pública efetuou o lançamento do percentual de 10% a partir da folha de 06/2021, bem como o retroativo de 01/01/2021 a 31/05/2021 na folha suplementar no 71/2021, totalizando R$ 3.713,10. (ID. 30302413 – p.115 e 120).

V. A Corte Superior, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 413 – RS (DJe 18.4.2018), firmou entendimento de que o termo inicial do adicional de Insalubridade corresponde à data do laudo pericial.

VI. Nessa linha de raciocínio, como bem pontuado na sentença (ora revista) o pagamento do adicional de insalubridade, por tratar-se de verba propter laborem somente se justifica quando presentes as condições de insalubridade e a partir do momento em que se verifica o trabalho insalubre por meio de LCTAT. Dessa forma, agiu corretamente o réu ao suspender o pagamento à autora quando houve alteração de sua lotação.

VII. Escorreita, pois, a sentença de improcedência dos pedidos, porquanto a requerente não possui diferenças a receber a título de adicional de insalubridade retroativo.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).